Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e administrativo. Plano de saúde. Lente Fácica. Lei no 14.454/2022. Art. 10, § 13, da lei no 9.656/1998. Requisitos cumulativos não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar e custear o tratamento com implante de Lente Fácica, conforme relatório médico, bem como ao pagamento de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se, diante de prescrição médica fundamentada e da Lei no 14.454/2022, seria possível compelir o plano de saúde a fornecer tratamento de Lente Fácica (ICL), expressamente excluído da cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento não previsto no rol da cobertura securitária, tampouco no rol da ANS, cumulativamente a existência de laudo técnico que comprove a eficácia do medicamento para a doença em questão e, ainda, a comprovação de esgotamento das alternativas terapêuticas convencionais.
4. A Lei no 14.454/2022 e o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 preveem cobertura excepcional de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia, imprescindibilidade clínica e inexistência de alternativas terapêuticas no SUS.
5. Ausente ato ilícito na recusa de cobertura, não há dever de indeniza.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 371; art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1943075 (AI 0731368-77.2024.8.07.0000), 2025991 (APC 0710599-28.2023.8.07.0018) e 1933849 (AI 0732822-92.2024.8.07.0000).